Tribunal: TJDFT
Processo: 0728662-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728662-10.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SELENE DIAS BERTOLOTTI APELADO: ALEXANDRE DIAS BRASIL DE ARAUJO D E C I S Ã O Na origem, Selene Dias Bertolotti moveu Ação de Prestação de Contas em razão da curatela de Alexandre Dias Brasil de Araújo, filho dela, que foi interditado nos autos do Processo no 2008.01.1.128973-5 (IDs 74642280 e 74642281). O presente feito foi proposto em 28/5/2023 (ID 74642271) e se refere ao exercício de janeiro a dezembro de 2022, considerando que a inicial alega que foi determinada a apresentação de prestação de contas anuais por parte da Curadora legal e Mãe do Interditado. Foram juntados documentos à inicial e requerida a aprovação das contas correspondentes ao período mencionado. A documentação acostada aos autos foi, então, submetida à análise da Secretaria de Perícias e Diligências - SPD do MPDFT (ID 74642662), que apresentou Parecer Técnico (ID 74642663) no sentido de constatar a regularidade formal da prestação de contas, mas entendeu pela pertinência de maiores esclarecimentos por parte da Requerente e manifestação da Promotoria de Justiça quanto às despesas com honorários advocatícios contratuais, devido ao elevado valor pactuado pela prestação dos serviços. Após manifestações da Curadora e do Parquet (IDs 74642666, 74642671 e 74642672), a d. representante do Ministério Público pugnou para que fossem julgadas boas as contas prestadas pela parte Autora e apontou que a questão dos honorários advocatícios já vem sendo apurada nos autos do Processo no 0721013-57.2024.8.07.0016, referente à prestação de contas da curatela do ano de 2023. Requereu, assim, providência já efetuada no processo mencionado, a fim de que seja a Curadora intimada pessoalmente “para que cesse imediatamente o pagamento dos honorários advocatícios previstos no aditivo de ID: 160184017, sob pena de responsabilização pessoal por eventual prejuízo causado ao curatelado” (ID 74642679). Sobreveio, então, sentença que julgou boas as contas prestadas, nos seguintes termos (ID 74642692): “28. Posto isso, à vista da documentação acostada aos autos, bem como do parecer final do Ministério Público (Num. 209996533 - Pág. 1/2), julgo boas as contas prestadas pela requerente, referente ao período de janeiro a dezembro de 2022, por conseguinte, extingo o processo com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 29. Prosseguindo, tendo em conta a divergência verificada entre a sentença proferida nos autos no 2008.01.1.128973-5 (que dispensa prestar contas) - Num. 160184010 - Pág. 1/2 e o termo de curatela que determina que a curadora preste contas bienalmente - Num. 160184009 - Pág. 1 e, ainda, tendo em conta o disposto art. 84, § 4o, da Lei 13.146/2015 e, por fim, considerando que o curatelado aufere renda considerável, fica a curadora ciente de que deverá empregar toda e qualquer importância recebida pelo(a) curatelado(a) exclusivamente em benefício deste(a) e exigir e manter recibo ou nota fiscal de qualquer despesa realizada em favor do(a) interditado(a), além prestar contas da administração dos valores pertencentes ao(a) curatelado(a), ANUALMENTE, apresentando balanço em forma contábil, até o dia 31 de dezembro de cada ano, nos termos do art. 84, § 4o, da Lei 13.146/2015. 30. Fica a autora ciente de que doravante deverá apresentar, além da cópia da sentença e termo de curatela proferida nos autos no 2008.01.1.128973-5, cópia desta sentença, nas próximas ações de prestações de contas, tendo em conta a divergência quanto ao período de prestação de contas verificada naqueles autos e sanada nesta sentença. 31. Custas finais se houver, pelos autora. Sem condenação em honorários. 32. Transitada em julgado e feitas as comunicações de praxe proceda a secretaria quanto às custas e ao arquivamento dos autos na forma do art. 100 e §§ e art. 101 e §§ do Provimento Geral da Corregedoria. 33. Traslade cópia desta sentença para os autos principais- no 2008.01.1.128973-5, devendo a Secretaria certificar nestes autos o Número do PJE que corresponda ao processo físico principal no 2008.01.1.128973 -5. 34. Por fim, dê-se ciência ao Ministério Público para que aprecie eventual necessidade de ajuizamento de ação de revisão contratual ou qualquer outra medida no que tange ao contrato de id Num. 160184016 - Pág. 1/2 e aditivo de Id. Num. 160184017 - Pág. 1, tendo em conta os elevados valores envolvidos no referido contrato e aditivo celebrado sem autorização judicial; que se trata de pessoa incapaz, cuja curadora conta com quase 82 anos de idade (Num. 160183995 - Pág. 1), e, ainda, o elevado valor descontado a título de adiantamento de honorários advocatícios (50% da verba do incapaz - Num. 160184017 - Pág. 1 e Num. 203599352 - Pág. 4), notadamente, considerando a natureza alimentar dos valores auferidos pelo incapaz. 35. Publique-se. Registre-se. Intimem-se, inclusive, o Ministério Público.” Consigne-se ainda que, na fundamentação, a r. sentença manteve a decisão proferida no Processo no 0721013-57.2024.8.07.0016, que determinou a suspensão dos pagamentos dos honorários advocatícios contratuais estabelecidos em contrato acostado ao ID 74642284 e seu aditivo (ID 74642285). Opostos embargos de declaração do aludido decisum (ID 74642693), esses não foram providos (ID 74642698). A Curadora interpôs Apelação (ID 74642702), na qual defende a regularidade do contrato de honorários firmado. Narra, em síntese, que foi proposta ação de cunho previdenciário, com o objetivo de que o Interditado recebesse pensão por morte do genitor, em órgão empregador do de cujus, razão pela qual foi firmado contrato de prestação de serviços advocatícios, em 16/6/2011, que previa remuneração de 30% (trinta por cento) sobre os valores retroativos obtidos com êxito na ação que seria proposta. Já o aditivo, datado de 20/8/2012, apenas estabeleceu uma forma de adimplemento parcial dos honorários pactuados, no importe de 50% (cinquenta por cento) da pensão recebida, em caso de deferimento de tutela antecipada, os quais seriam posteriormente compensados com os valores devidos pelo êxito da demanda. Defende que a cobrança de 30% (trinta por cento) sobre o êxito da ação é prática comum em causas previdenciárias e encontra respaldo ético e jurisprudencial. Alega, assim, que o valor estipulado entre as partes é viável e lícito, considerando a complexidade da causa, o período considerável de tramitação da aludida ação, por 15 (quinze) anos, o trabalho desenvolvido pelos advogados, além de não prejudicar o Interditado. Aduz que, desde o ano de 2016, quando iniciado o pagamento dos valores previstos no aditivo em comento, as contas são aprovadas, de forma que entende não se mostrar razoável a interrupção dos pagamentos, mormente diante da ausência de prejuízo ao Interditado e considerando que a Mãe dele também dispõe de boa condição financeira. Sustenta que a r. sentença extrapolou os limites da razoabilidade ao determinar a suspensão dos pagamentos e ao sugerir a necessidade de ajuizamento de ação revisional pelo Ministério Público, ignorando a autonomia das partes e a ausência de prejuízo ao Curatelado. Requer, ao final, o provimento do Apelo para: “Que seja reformada a sentença, para manter os termos do contrato com os advogados, com o patamar de honorários em 30% do total recebido, com parcelas que findam em mais 28 parcelas, pagas na mesma forma que atualmente se faz, trazendo segurança jurídica ao negócio realizado, pelas razões expostas. Também requer que seja reformada a sentença para que determinar não ser necessário ao Ministério Público que aprecie eventual necessidade de ajuizamento de ação de revisão contratual, ou qualquer outra medida no que tange ao contrato.” Preparo comprovado (ID 74642701). O presente feito foi originalmente distribuído ao Gabinete do Excelentíssimo Desembargador Fernando Tavernard, da eg. 2a Turma Cível, que, a despeito da certidão informando a ausência de sugestão de prevenção (ID 74678012), determinou a redistribuição do recurso, diante de prevenção em relação à questão discutida, referente à continuidade da execução do contrato de honorários advocatícios (ID 75650068). Menciona a existência de Agravo de Instrumento no 0731046-23.2025.8.07.0000, distribuído à Excelentíssima Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira (8a Turma Cível), circunstância que tornou o referido Órgão prevento, nos moldes art. 81 do RITJDFT. Há certidão de redistribuição do feito diante do afastamento da Excelentíssima Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira (ID 75670835). Assim, nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC/15, reconheço a prevenção e recebo a competência para julgamento deste recurso. O recurso, contudo, não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O interesse recursal configura-se pela necessidade de impugnação de decisão judicial que tenha causado prejuízo à parte recorrente, além da adequação da medida recursal para o fim colimado. Nesse sentido, traz-se à colação a lição de José Miguel Garcia Medina sobre o tema: “II. Interesse em recorrer. Há interesse de recorrer quando o recorrente puder esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação jurídica e pragmaticamente mais vantajosa que aquela decorrente da decisão impugnada e quando seja necessário usar as vias recursais para alcançar esse objetivo (cf. José Carlos Barbosa Moreira, O novo processo civil brasileiro, p. 136; a respeito, sob o prisma do CPC/1973, cf. o que escrevemos em O prequestionamento... cit., 1. ed., 1998, n. 1.3., p. 42-43, 3. ed., 2002, n. 1.3., p. 58). Essa concepção, bastante abrangente, tem a vantagem de considerar haver interesse recursal não apenas quando o que se pediu não foi concedido, mas também quando, embora vencedora, a parte tenha, ainda assim, perspectiva concreta de melhora em sua situação jurídica. Trata-se de se demonstrar a presença do binômio “utilidade-necessidade” (STJ, AgRg no REsp 1.237.528/RJ, rel. Min. Assusete, Magalhães, 2.a T., j. 24.02.2015), à semelhança do que ocorre com o interesse processual, requisito processual de admissibilidade para o julgamento do mérito da causa (cf. art. 485, VI, do CPC/2015).” (In, Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2022, Editora Revista dos Tribunais, Page: RL-1.191, https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/71725524/v8/page/RL-1.191%20 ). A orientação jurisprudencial corrobora essa ilação, a teor do seguinte julgado: “RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. MULTA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N . 284 DO STF. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. "O interesse em recorrer consubstancia-se no trinômio adequação-necessidade-utilidade, ou seja, adequação da via processual escolhida quanto à tutela jurisdicional que se pretende, a necessidade do bem da vida buscado e a utilidade da providência judicial pleiteada" (AgInt no REsp n. 1.904.351/SP, Quarta Turma). 2. Carece de interesse recursal a análise de questão que não afeta o resultado da demanda decidida em favor da parte recorrente. 3. O recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, para o seu cabimento, inclusive quando apontado o dissídio jurisprudencial, é imprescindível que se indiquem, de forma clara, os dispositivos apontados como violados pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão (Súmula n. 284 do STF). 4. A ausência de enfrentamento pelo tribunal de origem da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 282 do STF. 5. Recurso especial não conhecido.” (REsp n. 2.144.346/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025.) (grifou-se) Trata-se de pressuposto objetivo de admissibilidade, cuja ausência obsta o conhecimento do recurso. No caso dos autos, verifica-se que a r. sentença impugnada não alterou os termos do contrato de honorários advocatícios firmado com a anuência da Curadora e os advogados do Curatelado, de forma que se mostra impertinente o pedido “para manter os termos do contrato com os advogados, com o patamar de honorários em 30% do total recebido, com parcelas que findam em mais 28 parcelas, pagas na mesma forma que atualmente se faz, trazendo segurança jurídica ao negócio realizado” (ID 74642702 - pág. 9). O pronunciamento judicial ora combatido limitou-se a preservar a determinação de suspensão dos pagamentos mensais oriundos desse ajuste, conforme decisão já proferida nos autos do Processo no 0721013-57.2024.8.07.0016, no qual se examina prestação de contas das mesmas partes, referente ao ano de 2023. Dessa forma, o recurso interposto não tem capacidade de trazer um proveito econômico ou vantagem jurídica à parte, porquanto a execução do contrato de honorários é discutida no processo supramencionado, não se revelando a medida recursal ora utilizada adequada para modificar o que foi decidido no referido caderno processual. Além desse aspecto, quanto à determinação de ciência ao Ministério Público para que aprecie a necessidade de adoção de medidas judiciais relacionadas ao contrato de honorários advocatícios, o recurso não é o meio adequado, pois a discussão sobre a revisão ou nulidade do que foi pactuado não cabe ser realizada nos autos da presente ação de prestação de contas. Ademais, trata-se de providência de natureza administrativa e preventiva, relacionada à atribuição legal do Ministério Público, sem conteúdo decisório vinculante, não sendo possível sua impugnação por meio de recurso. Logo, as providências requeridas pela Autora/Apelante se revelam inadequadas e inúteis ao desfecho da prestação de contas. Diante desse contexto, resta evidenciada a ausência de interesse recursal da Apelante. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO da Apelação, por restar inadmissível em razão da ausência do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator